Tribunal: TJES
Processo: 5009103-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009103-44.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA PAULA DOS SANTOS CARDOSO e outros (2)
AGRAVADO: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO LIMINAR DE MATRÍCULA EM DISCIPLINA OBRIGATÓRIA. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO PROVIDO.

1.

Em que pese as agravantes tenham cumprido algumas disciplinas em período diverso do originalmente previsto, conforme a matriz curricular acostada nos autos, certo é que ao se observar os históricos escolares, é possível constatar que todas as disciplinas que são exigidas como pré-requisito para que seja cursada a disciplina “Estágio Curricular I”, conforme dispõe a Portaria nº 010 da de 25 de Novembro de 2022 da Instituição Recorrida (id. 5720036), foram concluídas pelas agravantes.

2.
Não obstante as instituições de ensino detenham autonomia didático-científica e administrativa, assegurada pelo artigo 207 da Constituição da República, considera-se que não poderia a agravada optar por ofertar, ou não, uma disciplina obrigatória, que é ministrada de forma semestral, de acordo com o atingimento da quantidade mínima de alunos.

3. Recurso provido para, confirmando medida liminar recursal a seu tempo deferida “
determinar que a instituição Agravada oferte às agravantes a matrícula na disciplina ‘Estágio Curricular I’, ainda no semestre letivo de 2023/2, sob pena de multa diária que fixo no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), podendo o mesmo ser revisto em caso de eventual recalcitrância”
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009103-44.2023.8.08.0000

AGTE:

ANA PAULA DOS SANTOS CARDOSO E OUTRAS

AGDA:

MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento
interposto por
ANA PAULA DOS SANTOS CARDOSO E OUTRAS,
em face da decisão Id. 5720047, proferida nos autos da “
ação cominatória com pedido de indenização por danos morais c/c pedido liminar de obrigação de fazer”
nº
5011013-70.2023.8.08.0012
,

movida

em face de
MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA,
que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Aduzem, em síntese, que (Id. 5719923):
i)
são alunas da instituição de ensino superior agravada, cursando regularmente a graduação em enfermagem, havendo, dentre as disciplinas obrigatórias para a conclusão do curso, a de “Estágio Curricular I” (ENF0258), que, via de regra, deve ser cursada no 9º período;
ii)
a despeito da aprovação das agravantes em todas as matérias necessárias para a matrícula na aludida disciplina no semestre 2023/2, a Agravada informou que esta não seria ofertada naquele interregno;
iii)
as recorrentes estavam no 9º período, a 2 (dois) semestres do fim do curso, tendo como previsão de conclusão o mês de junho de 2024, restando apenas a referida disciplina de “Estágio Curricular I”, bem como o 10º período, que deveria ser cursado em 2024/1;
iv)
as faculdades não podem condicionar a oferta de disciplina obrigatória a um número mínimo de alunos.

Pois bem.

O Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência, consignando o seguinte:

“(...) em que pese a juntada de tais documentos e das alegações da parte requerente, da análise comparativa entre a matriz curricular (ID 28645330) e os mencionados históricos curriculares das disciplinas já cursadas pelas demandantes, verifica-se que algumas matérias consideradas como pré-requisito para estarem aptas a cursar a disciplina “Estágio Curricular I (ENF0258)”
, foram cumpridas extemporaneamente, ou seja, tratam-se de alunas desperiodizadas (...)”

Neste contexto, concluiu o nobre Magistrado que:

“
(...) não há como imputar à instituição de ensino requerida, no exercício de sua autonomia didático-científica e administrativa, assegurada constitucionalmente pelo artigo 207 da CF/1988, a obrigatoriedade de disponibilizar às requerentes, neste período de 2023/2, a disciplina “Estágio Curricular I (ENF0258)”, por estas serem desperiodizadas, e que ao menos por ora, ante aos documentos apresentados pela parte, verifica-se que ocorreu por ato de liberalidade das demandantes uma vez que não foram cumpridas nos moldes da matriz curricular”.

Após proceder à análise dos autos, própria desta via recursal, tenho que o pleito antecipatório postulado comporta acolhimento, posto que, em que pese as agravantes tenham cumprido algumas disciplinas em período diverso do originalmente previsto, conforme a matriz curricular acostada no id. 5720035, certo é que ao se observar os históricos escolares, acostados nos ids. 5719932, 5719933 e 5720034, é possível constatar que todas as disciplinas que são exigidas como pré-requisito para que seja cursada a disciplina “Estágio Curricular I”, conforme dispõe a Portaria nº 010 da de 25 de Novembro de 2022 da Instituição Recorrida (id. 5720036), foram concluídas pelas agravantes.

Por outro lado, quando informadas acerca da ausência de oferta da disciplina “Estágio Curricular I” no referido semestre, a Instituição recorrida se limitou a expor que
“a disciplina de Estágio I não será ofertada no semestre 2023/2
” (id. 5720037), não havendo qualquer fundamentação quanto a eventual “desperiodização” das recorrentes
.
Na realidade, o Coordenador da Instituição teria informado posteriormente, via aplicativo de mensagens
Whatsapp
(id. 5720046), que o estágio em tela somente ocorreria se tivessem 10 (dez) pessoas inscritas, havendo, no entanto, naquele momento, 08 (oito) alunas interessadas.

Neste cenário, não obstante as instituições de ensino detenham autonomia didático-científica e administrativa, assegurada pelo artigo 207 da Constituição da República, considero que não poderia a agravada optar por ofertar, ou não, uma disciplina obrigatória, que é ministrada de forma semestral, de acordo com o atingimento da quantidade mínima de alunos.

Nesse sentido, já se posicionou a jurisprudência quanto à ausência de oferta de disciplina obrigatória sem a devida justificativa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE, INJUSTIFICADAMENTE, DEIXOU DE INSERIR MATÉRIA OBRIGATÓRIA NO ÚLTIMO SEMESTRE DO CURSO
. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE OUTRO SEMESTRE. Impossibilidade. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova deferida, ante a verossimilhança das alegações da autora.
Ausência de opção para a demandante inserir a matéria Auditoria de Sistemas na rematrícula do quinto semestre. Falta de demonstração da ré da razão pela qual deixou de disponibilizar a referida disciplina no sistema. Falha na prestação de serviços configurada
. Dever de indenizar. Danos morais. Caracterizados. Quantum fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1004375-47.2020.8.26.0286; Ac. 15742440; Itu; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Anna Paula Dias da Costa; Julg. 07/06/2022; DJESP 10/06/2022; Pág. 2912)

Neste cenário, considerando a possibilidade de prolongamento do curso em 01 (um) semestre, em virtude da ausência da oferta da disciplina a ser cursada, mostra-se evidenciado o risco de dano grave em desfavor das recorrentes, que poderiam experimentar um indesejável atraso na conclusão do curso e na obtenção do diploma.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento,
confirmando a medida liminar recursal a seu tempo deferida, exarada no sentido de
“
determinar que a
instituição Agravada oferte às a
gravantes a matrícula
na disciplina ‘Estágio Curricular I’
, ainda no semestre letivo de 2023/2, sob pena de multa diária que fixo no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), podendo o mesmo ser revisto em
caso de eventual recalcitrância”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.